Tribunal: TJMT
Processo: 0042208-68.2015.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0042208-68.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[TMS CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 13.609.783/0001-57 (EMBARGADO), JOSE MARCIO DE OLIVEIRA - CPF: 514.331.091-15 (ADVOGADO), ALESSANDRO JESUS SILVA FALCAO - CPF: 395.222.611-49 (EMBARGANTE), GUSTAVO CANTARELLI - CPF: 867.652.211-15 (ADVOGADO), NAMIR LUIZ BRENNER - CPF: 001.236.011-26 (ADVOGADO), FRANCISCO KLEBER DA SILVA - CPF: 307.294.404-00 (EMBARGANTE), JUSSIANNEY VIEIRA VASCONCELOS - CPF: 978.477.801-78 (ADVOGADO), ADEMAR COELHO DA SILVA - CPF: 545.627.161-34 (ADVOGADO), ALESSANDRO JESUS SILVA FALCAO - CPF: 395.222.611-49 (EMBARGADO), FRANCISCO KLEBER DA SILVA - CPF: 307.294.404-00 (EMBARGADO), GUSTAVO CANTARELLI - CPF: 867.652.211-15 (ADVOGADO), JUSSIANNEY VIEIRA VASCONCELOS - CPF: 978.477.801-78 (ADVOGADO), NAMIR LUIZ BRENNER - CPF: 001.236.011-26 (ADVOGADO), ADEMAR COELHO DA SILVA - CPF: 545.627.161-34 (ADVOGADO), JOSE MARCIO DE OLIVEIRA - CPF: 514.331.091-15 (ADVOGADO), TMS CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 13.609.783/0001-57 (EMBARGANTE), CONSTRUBELLO CONSTRUCOES E INCORPORACAO E VENDAS LTDA - ME - CNPJ: 97.516.595/0001-74 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – DAÇÃO EM PAGAMENTO DO IMÓVEL VÁLIDA – EXISTÊNCIA DE GARANTIAS HIPOTECÁRIAS AVERBADAS EM FAVOR DA EMBARGANTE ANTERIORES AO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO - FRAUDE DE EXECUÇÃO NÃO CARACTERIZADA - MÁ-FÉ DO ADQUIRENTE NÃO DEMONSTRADA -
ANULABILIDADE/NULIDADE DO ACORDO – INVIABILIDADE - EMBARGADO QUE NÃO FEZ PARTE DO NEGÓCIO JURÍDICO
- SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO CARACTERIZADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CABÍVEIS EM FAVOR DA EMBARGANTE – RESISTÊNCIA AOS EMBARGOS DE TERCEIRO PELO EMBARGADO - VÍCIOS INDEMONSTRADOS – ACORDÃO QUE TRATOU INTEGRALMENTE DA MATÉRIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO- INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

2. Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

3. E, ainda,
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, interposto por
ALESSANDRO JESUS SILVA FALCAO
com o fito de reformar o acórdão proferido por esta Colenda Câmara que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação por ela interposto e deu provimento ao apelo apresentado pela TMS CONSTRUTORA LTDA. (ID 105335957).

Irresignado, o apelante/embargante aduz que o acórdão é omisso, porquanto deixou de manifestar-se acerca da diferença entre o valor do crédito que resultou na dação em pagamento (R$ 3.000.000,00) e valor global da construção (R$ 11.754.657,70), conforme declarado em 27/04/2015 no registro do Instrumento de Incorporação Imobiliária do Condomínio Brisas da Chapada na matrícula do imóvel.

Sustenta que, o aclaramento se faz necessário na medida que a existência de diferença enseja a declaração de fraude à execução.

Argui que o acórdão é obscuro, pois deixa de esclarecer se a incidência da Súmula no 375/STJ se encontra elidida em razão da dispensa das certidões negativas de ajuizamento de demandas, conforme orientam diversos precedentes deste egrégio sodalício, bem como em virtude do depoimento do sócio proprietário da devedora (Construbello), Sr. Francisco Kleber, perante o Ministério Público no qual afirmou que
“se finalizada a construção e recebidos os valores integrais das vendas, deve sobrar algum saldo remanescente para lhe ser devolvido”
(fl. 498), acrescentando que
“combinou com o Sr. Eldemar Luiz Tonial que ele finalizaria o empreendimento através da construtora TMS e, no final, fariam um ajuste de contas onde receberá a diferença entre o que devia a ele e o valor total obtido com as vendas do empreendimento”
(fls. 498/499).

Defende que cabe esclarecimento se afastariam a presunção de boa-fé da parte adversa e implicariam em reconhecimento de fraude à execução: (i) a existência de diferença entre o crédito da credora (R$ 3.000.000,00) e o valor global da construção (R$ 11.754.657,70); (ii) dispensa de certidões negativas na escritura de dação em pagamento, especialmente de ajuizamento de demandas judiciais executivas e (iii) reconhecimento do sócio proprietário da devedora (Construbello), Sr. Francisco Kleber, perante o Ministério Público sobre divisão de sobras após o término da construção e pagamento das dívidas.

Alega que, foi a devedora (Construbello) quem ofereceu o imóvel litigioso em garantia por ocasião da celebração do acordo, razão pela qual requer seja apreciada a incidência da Súmula no 303/STJ, de modo a inexistir causalidade atribuível ao embargante, isentando-lhe do pagamento de honorários advocatícios (ID 106627960).

A embargada TMS Construtora Ltda. apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 108489475).

Por oportuno,
INDEFIRO
o pedido formulado pelo advogado JUSSIANNEY VIEIRA VASCONCELOS (OAB/MT 11.287) para dilação de prazo de 30 (trinta) dias para juntar aos autos resposta do AR enviado ao Sr. Francisco Kleber da Silva,

o qual contém a notificação de renúncia ao mandato, porquanto, a referida notificação deveria ter sido anexada aos autos juntamente com a petição de ID 96209465, mormente porque a petição acerca da aludida renúncia aportou aos autos em 30/07/2021.

Ora, a renúncia ao mandato deve se dar diretamente à parte patrocinada, e não diretamente nos autos, sendo que nestes apenas deve aportar a petição informando a renúncia, mediante comprovação de notificação/recebimento da parte.

Logo, enquanto não cumprida a formalidade legal disposta no art. 112 do CPC, o advogado continua a representar o mandante, para lhe evitar prejuízo, até que nos autos aporte a prova da comunicação da renúncia.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Pois bem.

Como relatado, o apelante/embargante aduz que o acórdão é omisso, porquanto deixou de manifestar-se acerca da diferença entre o valor do crédito que resultou na dação em pagamento (R$ 3.000.000,00) e valor global da construção (R$ 11.754.657,70), conforme declarado em 27/04/2015 no registro do Instrumento de Incorporação Imobiliária do Condomínio Brisas da Chapada na matrícula do imóvel.

Sustenta que, o aclaramento se faz necessário na medida que a existência de diferença enseja a declaração de fraude à execução.

Argui que o acórdão é obscuro, pois deixa de esclarecer se a incidência da Súmula no 375/STJ se encontra elidida em razão da dispensa das certidões negativas de ajuizamento de demandas, conforme orientam diversos precedentes deste egrégio sodalício, bem como em virtude do depoimento do sócio proprietário da devedora (Construbello), Sr. Francisco Kleber, perante o Ministério Público no qual afirmou que
“se finalizada a construção e recebidos os valores integrais das vendas, deve sobrar algum saldo remanescente para lhe ser devolvido”
(fl. 498), acrescentando que
“combinou com o Sr. Eldemar Luiz Tonial que ele finalizaria o empreendimento através da construtora TMS e, no final, fariam um ajuste de contas onde receberá a diferença entre o que devia a ele e o valor total obtido com as vendas do empreendimento”
(fls. 498/499).

Defende que cabe esclarecimento se afastariam a presunção de boa-fé da parte adversa e implicariam em reconhecimento de fraude à execução: (i) a existência de diferença entre o crédito da credora (R$ 3.000.000,00) e o valor global da construção (R$ 11.754.657,70); (ii) dispensa de certidões negativas na escritura de dação em pagamento, especialmente de ajuizamento de demandas judiciais executivas e (iii) reconhecimento do sócio proprietário da devedora (Construbello), Sr. Francisco Kleber, perante o Ministério Público sobre divisão de sobras após o término da construção e pagamento das dívidas.

Alega que, foi a devedora (Construbello) quem ofereceu o imóvel litigioso em garantia por ocasião da celebração do acordo, razão pela qual requer seja apreciada a incidência da Súmula no 303/STJ, de modo a inexistir causalidade atribuível ao embargante, isentando-lhe do pagamento de honorários advocatícios (ID 106627960).

Contudo, razão não assiste à apelante/embargante, uma vez que o voto foi pontual ao manifestar-se acerca das questões levantadas no processo, dando-lhes o devido fundamento.

Com efeito, o voto condutor do aresto foi expresso em destacar que, a matrícula do imóvel, por si só, já é suficiente para afastar a aludida má-fé do terceiro adquirente e, por corolário, da fraude à execução, pois, como dito, a embargante comprovou a titularidade do domínio, as garantias hipotecárias do imóvel de que era detentora muito antes do ajuizamento da ação de execução, bem como que não houve a averbação da penhora na matrícula do imóvel.

Salientou-se que, quanto à matéria, é firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que não é possível a declaração de fraude à execução ainda que exista ação judicial em curso no momento da alienação do bem, mas não tenha ainda havido penhora ou o registro da constrição.

Para instaurar a presunção de fraude, na ausência do registro da penhora, é necessária a prova de que o adquirente do bem tinha conhecimento da referida ação judicial a caracterizar a má-fé, a teor do que prescreve o Verbete 375 editado pelo Superior Tribunal de Justiça, assim sumulado:

“O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”
.

Assim, ausente tal penhora antes da dação em pagamento do imóvel à embargante, não se pode reconhecer a fraude à execução sem demonstração da má-fé do terceiro adquirente, porquanto, os efeitos da ação de execução não se operam em relação a terceiros de boa-fé. A má-fé não se presume.

Ademais, como consignado, a
referida área foi objeto de construção de um condomínio fechado pela Construbello Construções, esta alienou várias unidades e depois paralisou as obras, razão pela qual, os adquirentes fizeram denúncias e o Ministério Público interveio e a embargante TMS acabou por tentar resolver o problema com os adquirentes, pois já detinha a titularidade do domínio. Sendo que, ao final, constituíram uma Associação e a contratação de outra empresa para efetuar a incorporação, resultando na finalização das construções das unidades dos adquirentes.

Por sua vez, quanto à alegação de que o imóvel tem valor muito superior ao da dação em pagamento, de maneira que o acordo deve ser anulado, destacou-se que não tem o ora embargante legitimidade para pleitear tal anulabilidade/nulidade, tendo em vista que não fez ele parte do negócio jurídico.

Já nestes embargos de declaração utiliza-se dessa matéria para dar viés à ocorrência de fraude à execução, o que também não se sustenta pelas razões acima delineadas.

Por fim, quanto aos ônus sucumbenciais, melhor sorte não o socorre, pois, independentemente de ter sido a empresa executada Construbello quem deu o imóvel em garantia, certo é que o ora embargante
ofereceu resistência à pretensão inicial, desafiando o mérito dos Embargos de Terceiro.

E, neste caso, o ônus da sucumbência é distribuído não por conta da causalidade propriamente dita, mas sim, mediante critério objetivo, qual seja a derrota processual imposta por conta da aludida resistência apresentada ao pedido formulado na petição inicial.

Nesse contexto, resta evidente que o acórdão não padece de qualquer vício que comporte o provimento deste recurso.

Portanto, infere-se que a pretensão do embargante limita-se à reforma do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios restringe-se a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, por ventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...].
(TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda,
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Nesse sentido:

[...] A Egrégia Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento no sentido de que o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada,
não requisitando que o acórdão impugnado faça expressa referência ao dispositivo de lei tido como violado
. (STJ - AgRg no REsp: 434588 RJ 2002/0056607-7, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 16/06/2005, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 29/08/2005 p. 444).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Pelo exposto,
REJEITO
estes embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022